Tribunal: TJSP
Processo: 1047638-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS - Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa – Erro no preenchimento de documento de transporte, que acarretou na declaração a maior de débitos de ICMS – Certidão de Dívida Ativa decorrente da verificação de débitos declarados e não pagos – Contribuinte que procedeu à retificação dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS - Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa – Erro no preenchimento de documento de transporte, que acarretou na declaração a maior de débitos de ICMS – Certidão de Dívida Ativa decorrente da verificação de débitos declarados e não pagos – Contribuinte que procedeu à retificação dos documentos fiscais e apresentação de GIA-Substitutiva – Irregularidade da inscrição em dívida ativa - Elidida a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Necessidade de cancelamento definitivo da Certidão de Dívida Ativa – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Protesto indevido de débito inexistente - Dano moral presumido – Precedentes – Quantum indenizatório bem fixado no valor de R$ 5.000,00 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Impossibilidade de fixação por equidade – Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) - Sentença mantida – Reexame necessário e recurso fazendário improvidos.